Tribunal: TJDFT
Processo: 0722943-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CONDIÇÃO PARA A CITAÇÃO DA RÉ. PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA LIMINAR. PRECEDENTES DO TJDFT E DO STJ. DECISÃO REFORMADA.

1 – Na Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente a citação do réu ocorre após o cumprimento da liminar e, frustrada esta, não há que se falar em citação. Inteligência do comando normativo insculpido nos dispositivos do Decreto-Lei 911/1969.

2 – O Tribunal da Cidadania igualmente já se pronunciou no sentido de que “A citação do réu, na ação de busca e apreensão, somente é feita posteriormente ao cumprimento da medida liminar. Não encontrado o bem, não se fala em citação” (REsp 195.094/SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA).

3 - Enquanto não cumprido o mandado de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, não se configura possível a regular constituição do processo, com a citação da parte ré, sob pena de ineficácia da medida liminar.

Agravo de Instrumento provido.